Tribunal: TJDFT
Processo: 0750432-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR. HIPÓTESE DO ART. 313, VI, NÃO CARACTERIZADA. PLEITO REJEITADO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA REQUERIDO PELO CONSUMIDOR. REEMBOLSO NÃO EFETIVADO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DA MP No 925/2020. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a empresa ré contra a sentença proferida pelo juízo do 3o JEC de Brasília, que julgou procedente em parte os pedidos iniciais, para condená-la a pagar à autora a quantia de R$ 9.965,15 (nove mil, novecentos e sessenta e cinco reais e quinze centavos), a título de danos materiais, em decorrência do não reembolso das passagens canceladas imediatamente após a compra pela consumidora.
2. A recorrente sustenta que o processo de reembolso foi devidamente realizado nos termos escolhidos pela recorrida, e que o espelho digital do voucher, apresentado na contestação, se presta para comprovar a veracidade de tal alegação. Aduz que a prática de reembolso em crédito é válida e se encontra respaldada pela Resolução n. 400/2016 da ANAC. Requer que eventual reembolso seja fixado nos moldes da Medida Provisória n. 925/20. Cumulativamente, pleiteia a suspensão do processo por motivo de força maior, em decorrência do impacto da pandemia causado pelo Coronavírus (Covid-19) em suas receitas e da necessidade de reestruturar as suas políticas internas.
3. Preliminarmente, indefiro o pedido de paralisação temporária da marcha processual. Isto porque a força maior a que se refere o inciso VI do artigo 313 do CPC deve ser entendida como aquele fato ou acontecimento que comprometa o desenvolvimento do processo ou impeça a prática de algum ato processual. Nesse sentido, exemplifica Cássio Scarpinella Bueno: “É a greve marcada sem prévio aviso, a manifestação que impede a chegada ao fórum porque interditada a região em que ele funciona, o incêndio, a inundação e etc”. (manual de direito processual civil, 3. Ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 301)
4. Apreende-se, portanto, que a suspensão prevista no aludido artigo se refere a eventos que impeçam o curso do processo, e não a alegados problemas de ordem administrativa ou mesmo financeira das partes. Na hipótese, o advogado da recorrente não apresentou qualquer intercorrência de ordem processual, pois acessou, sem maiores problemas, aos autos digitais, tendo inclusive interposto o recurso tempestivamente. Assim, tenho que não há qualquer justificativa plausível que autorize a suspensão do processo.
5. Mérito. In casu, narrou a autora ter adquirido bilhetes aéreos da ré, emitidos em seu nome e em nome de seu filho. Contou que solicitou, 40 minutos após a compra, o cancelamento e a restituição do valor pago, ao ser informada pela atendente da ré de que a companhia não mais transportaria seu cachorro de estimação. Alegou que, porém, a empresa se negou a estornar o dinheiro em seu cartão de crédito, ofertando unicamente reembolso mediante crédito para adquirir passagem aérea em outra oportunidade. Todavia, informou que não possuía interesse na devolução via voucher, pois somente viajaria com seu animal de estimação. Alegou que, até o momento, esse reembolso, seja via voucher ou seja em dinheiro, não fora efetuado.
6. A despeito das alegações da empresa recorrente, não restou devidamente comprovados nos autos a devolução dos valores pagos. O espelho de voucher, anexado junto à contestação (ID 16337862, p. 5), mostra-se prova frágil demais para corroborar tal alegação. Isto porque não há como apurar a sua veracidade, especialmente porque encartado totalmente solto e fora de contexto na peça de defesa, além de estar completamente desacompanhado de qualquer outro elemento probatório que lhe empreste força probante. Ressalta-se que, se efetivamente válido, poderá a recorrente, sem qualquer prejuízo, invalidar o referido voucher impedindo a sua utilização pela recorrida.
7. Ademais, vale mencionar que o art. 31 da Resolução n. 400/2016 da ANAC, de fato, permite que o reembolso seja feito em créditos, mas somente nas hipóteses em que haja concordância do próprio passageiro. Tal condicionante, no caso, igualmente não restou demonstrada pela empresa recorrente, uma vez que apenas juntou “print” de tela de seu sítio eletrônico (ID 16337862, p. 5), sem demonstrar que a recorrida se valeu de qualquer das opções nela apresentadas (reembolso sem voucher ou pedir voucher).
8. Não comprovada, assim, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, escorreita a sentença que condenou a companhia aérea a pagar à consumidora o valor despendido na aquisição das passagens aéreas, descontado percentual de 10% a título de multa.
9. Por fim, considerando que a aquisição e pedido de cancelamento das passagens ter ocorrido em julho de 2019, não se vê, em princípio, a subsunção do caso aos ditames da Medida Provisória no 925/2020, de 18 de março de 2020, que tem por escopo proteger o setor aeroviário da quebra diante das miríades de contratos futuros, principalmente no ramo dos pacotes turísticos e ou empresariais. Portanto, insubsistente o pleito de aplicação da referida norma ao caso sob exame.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte ré (recorrente vencida) a pagar ao patrono da parte autora honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.